Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736050-46.2022.8.07.0000 Agravante(s) Global Factoring Fomento Mercantil Eireli Agravado(s) Jania Correa Goulart Eireli – ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Global Factoring Fomento Mercantil Ltda. contra decisão (Id 136521264 do processo de referência) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação monitória manejada pelo ora agravante em desfavor de Jania Correa Goulart Eireli – ME, processo n. 0721406-94.2019.8.07.0003, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por entender não haver indícios mínimos de abuso da personalidade. O exequente requereu, em suma, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora com a pretensão de alcançar os bens dos sócios para a satisfação de seu crédito. Na decisão agravada, considerou o juízo a não comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil para autorização da desconsideração da personalidade jurídica. Ressaltou que a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento irregular das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo e na alteração do nome empresarial e da atividade econômica e entendeu que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Por não vislumbrar índicos de abuso da personalidade, concluiu pelo indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O credor opôs embargos de declaração (Id 137655512 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 138309847 do processo de referência). Inconformado, o credor/exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 40664015), afirma ter empreendido todas as medidas necessárias para localização de valores e bens da devedora, mas as diligências restaram infrutíferas. Ainda, alega abuso da personalidade jurídica em razão do desvio da finalidade da empresa com a emissão constante de cheques sem fundos para a aplicação de golpes. Aponta outras demandas nas quais a agravada figura no polo passivo de diversas execuções. Entende que o inadimplemento contumaz de suas obrigações implica a utilização da personalidade jurídica de forma irregular, o que possibilita a responsabilização dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica. Salienta que a empresa requerida se oculta, pois não se encontra em nenhum dos endereços indicados. Aduz que a incerteza do seu paradeiro reforça a tese de que a pessoa jurídica é utilizada para a aplicação de golpes em seus credores. Menciona as tentativas infrutíferas de localização de bens da executada e o desinteresse no pagamento da dívida. Alega o abuso de personalidade jurídica para fraudar credores. Assevera haver atuação ardilosa do sócio que oculta seus bens e que se utiliza da pessoa jurídica para lesar credores. Colaciona julgados que entende corroborar a sua tese. Ressalta que a empresa se encontra ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas não possui qualquer bem em seu nome e não está em funcionamento em nenhum outro, de modo que houve encerramento irregular de suas atividades. Aduz que o desvio de finalidade resta caracterizado pelo uso da pessoa jurídica como escudo, com o intuito de acobertar os sócios e administradores de práticas fraudulentas, causando o desvio dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros. Sendo assim, é necessário estender a responsabilidade da empresa Executada aos bens particulares de seus sócios, a fim de coibir o abuso da personalidade jurídica ora demonstrado. Brada que a emissão de cheque sem fundo configura estelionato e que a conduta contumaz demonstra o desvio de personalidade e confusão patrimonial. Expõe ser necessária a inversão do ônus da prova, na medida em que há documentação que só pode ser apresentada pela agravada para se comprovar a inocorrência de confusão patrimonial. Ressalta não possuir acesso a tais documentos, o que possibilitaria a inversão do ônus da prova. Destaca a aplicação do art. 373, §1o, do CPC. Requer a determinação que a agravada apresente extratos bancários, balanços da empresa e livros contábeis a fim de se comprovar a inocorrência de confusão patrimonial. Pretende a concessão de medida liminar para antecipar os efeitos da tutela recursal ao argumento de que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ao final, requer: O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC sem efeito suspensivo e com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado a busca e bloqueio de bens passiveis de penhora no nome do sócio da empresa Agravada Srs. Jânia Correa Goulart, CPF no 597.635.826-87, residente e, seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, determinando o provimento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, caso não se entenda pela presença dos requisitos necessários, que seja determinada a inversão do ônus da prova afim de demonstrar que houve o desvio de finalidade e a confusão patrimonial capaz de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Requer ainda a intimação do Agravado, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC, para responder aos termos do presente recurso, caso queira; Preparo comprovado (Ids 40664023 e 40664024). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso O agravante pleiteia, nesta sede, a reforma da decisão agravada, para que sejam invertidos o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, diante de sua impossibilidade produzir a documentação necessária à comprovação da confusão patrimonial da parte agravada. Entende que a empresa requerida deve fornecer extratos bancários, balanços da empresa e livros contábeis a fim de se comprovar a lisura de sua atuação. Verifico, no entanto, que a decisão agravada não se manifestou sobre essa questão (Id 136521264 do processo de referência). De fato, a decisão interlocutória que ora se ataca apenas se manifestou sobre o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em nada se manifestando quanto à inversão probatória. Há indevida inovação recursal, quando almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessas questões não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) Sendo assim, o recurso é manifestamente inadmissível na parte que em pleiteia a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Da antecipação da tutela recursal Na extensão em que admito o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como mencionado, o agravante insurge-se contra a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Contudo, seu inconformismo não merece acolhimento. O art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em casos assim, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos citados incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC. Note-se que não há na lei autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da sociedade empresária para saldar dívidas que tenha contraído. Apesar disso, aparentemente, quer o agravante a aplicação da teoria da disregard doctrine para hipótese de afirmada insuficiência patrimonial que diz verificada em face de alegado encerramento irregular das atividades desenvolvidas pela empresa agravada e da emissão de cheques sem provisão de fundos. A responsabilização, nos termos em que pretendida, não encontra, em análise prefacial, pronto amparo no ordenamento jurídico nacional. De fato, elementar exame dos comandos legais ordenadores da matéria afasta a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284): (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência desta egrégia 1a Turma Cível tem firmado orientação no sentido de que, pela excepcional admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, é insuficiente a fundamentar o afastamento desse véu, se inexistentes claros indícios de fraude, o só fato do encerramento irregular das atividades empresariais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. REQUISITO. ABUSO DE DIREITO: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 3. O pedido lastreado unicamente no encerramento irregular da sociedade empresária/executada, sem deixar bens para liquidação de eventuais dívidas, bem como na ausência de bens penhoráveis aptos a adimplir o débito vindicado, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 4. Cabia à Agravante/Exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente por seu sócio para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para eles ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 5. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1216484, 07037027720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (grifos nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1184711, 07013192920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019) (grifos nossos) Ademais, a emissão de cheques sem provisão de fundos pela pessoa jurídica demonstra a inadimplência da executada, não consubstanciando, por si só, crime de estelionato, nos termos defendidos pelo agravante. Assim, inexistindo comprovação de afronta à personalidade jurídica da agravada, tenho por adequada a decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pelo agravante. Por essas razões é que não se revela, ao menos nessa análise de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado suficientemente aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO, EM PARTE, o agravo de instrumento. E, na extensão admitida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora